Tribunal: TJBA
Processo: 8052158-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052158-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CYA VERDE LOGISTICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLEIS MARIA HEIM WEBER, FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, JOSE CESAR VALEIXO NETO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANA PAULA DE ALMEIDA PITHON, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS

APELADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, ANA PAULA DE ALMEIDA PITHON, CLEIS MARIA HEIM WEBER, FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, JOSE CESAR VALEIXO NETO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA

Embargos de declaração simultâneos em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. As questões em discussão consistem em saber se: (i) existe contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais; (ii) há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 que alterou os critérios de correção monetária e juros; (iii) existem omissões sanáveis quanto às demais matérias suscitadas pela empresa embargante. A menção a precedentes jurisprudenciais na fundamentação não estabelece parâmetro rígido ou vinculante para o arbitramento da indenização por danos morais, tendo caráter meramente ilustrativo e não constituindo premissa lógica incompatível com a conclusão adotada. A fixação do quantum indenizatório situa-se no campo da discricionariedade judicial, devendo o julgador sopesar as particularidades do caso concreto. Considerando que estão sendo julgados simultaneamente cinco processos envolvendo nove autores, o valor de R$ 100.000,00 por autor revela-se adequado e proporcional. Os embargos de declaração não constituem via adequada para discutir divergência entre julgados diferentes, devendo a contradição estar presente no texto da própria decisão embargada. A Lei nº 14.905/2024, vigente desde 28/06/2024, estabeleceu que a taxa legal de juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária. Como a sentença foi prolatada após a vigência da nova legislação, deve ser aplicada a sistemática da Taxa Selic. Os valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora desde a data do sinistro, aplicando-se a Taxa Selic. O acórdão fundamentou adequadamente a concessão da pensão mensal, considerando a presunção de dependência econômica entre cônjuges e aplicando jurisprudência consolidada do STJ. A existência de outras provas nos autos não configura omissão sanável quando o julgador fundamenta adequadamente sua decisão com base no conjunto probatório, não estando obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados
.
Embargos de declaração da CYA Verde Logística Ltda. parcialmente acolhidos
apenas para suprir a omissão relativa à aplicação da Taxa Selic, esclarecendo que as indenizações por danos morais serão atualizadas pela Taxa Selic a partir do arbitramento, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil e suprir a omissão relativa à atualização das coberturas securitárias, esclarecendo que sobre os valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic desde a data do sinistro, conforme art. 772 do Código Civil e Súmula 632 do STJ, rejeitando-os no mais.
Embargos de declaração de Maria das Graças e outros rejeitados.